Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO E PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PRECISA DA DIB. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES JÁ RECONHECIDA. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - Configura-se omissão quando o acórdão deixa de fixar data precisa para início do benefício concedido, impedindo o adequado cumprimento da decisão judicial pelos sistemas administrativos da autarquia previdenciária.

III - A conversão de auxílio-acidente em auxílio-doença acidentário não é possível quando já reconhecida a consolidação das lesões pela perícia judicial, tratando-se de benefícios com natureza jurídica, requisitos e finalidades distintas.

IV - O auxílio-acidente pressupõe a consolidação das lesões com sequelas definitivas, enquanto o auxílio-doença exige incapacidade temporária para o trabalho, não podendo coexistir no mesmo período.

V - A fixação da DIB deve considerar a data da consolidação das lesões e o término do último benefício por incapacidade percebido pelo segurado, observando-se a impossibilidade de acumulação.

VI - Embargos de declaração do INSS acolhidos para fixação da DIB. Embargos de declaração do autor rejeitados por ausência dos vícios apontados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8002687-29.2019.8.05.0001
, em que são Embargantes, reciprocamente,
VALDIR OLIVEIRA DA CRUZ
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VALDIR OLIVEIRA DA CRUZ
, nos termos do voto da Relatora.